Tribunal: TJDFT
Processo: 0741625-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0741625-30.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FARIAS HOLDING E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FARIAS HOLDING E PARTICIPAÇÕES LTDA. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal que, nos autos de embargos de terceiros n° 0708527-40.2024.8.07.00016 movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou a suspensão de eventuais atos para expropriação sobre os bens imóveis: a) matrícula n.o 2.564, registrado no 4o Ofício do Registro de imóveis do Distrito Federal, localizado no Setor de Oficinas Sul - SOF/SUL - Distrito Federal, Quadra 04, Conjunto B, Lote n.o (certidão de ônus ID 214298120); b) matrícula 6.504, registrado no 4o Ofício do Registro de imóveis do Distrito Federal, localizado no Setor Industrial Bernardo Sayão, Núcleo Bandeirante/DF, Quadra 03, Conjunto CL-01, Lote n.o 5 (certidão de ônus ID 214298123); c) matrícula 30.482, registrado no 4o Ofício do Registro de imóveis do Distrito Federal, localizado no Setor de Oficinas Sul, SOF/SUL, Quadra 04, Conjunto B, Lote n. o 03 (certidão de ônus ID 214298126). A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Ao(À) Senhor(a) Responsável do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal 1. Trata-se de embargos de terceiro opostos por FARIAS HOLDING E PARTICIPACOES LTDA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes devidamente qualificadas nos autos. 2. Consigno que os referidos embargos impugnam penhora de bem (imóvel) deferido nos autos da ação de execução fiscal (PJe 0700692-74.2019.8.07.0016). 3. Despesas processuais iniciais recolhidas (ID 185626266). 4. A parte embargante apresentou a petição de ID 214298116, instruída com documentos (ID 214298120 a ID 214298131 e ID 214379955) em atendimento aos termos da decisão de emenda à inicial de ID 210620726. 5. O embargante alega ser o legítimo proprietário dos bens imóveis a seguir descritor: a) matrícula n.o 2.564, registrado no 4o Ofício do Registro de imóveis do Distrito Federal, localizado no Setor de Oficinas Sul - SOF/SUL - Distrito Federal, Quadra 04, Conjunto B, Lote n.o (certidão de ônus ID 214298120); b) matrícula 6.504, registrado no 4o Ofício do Registro de imóveis do Distrito Federal, localizado no Setor Industrial Bernardo Sayão, Núcleo Bandeirante/DF, Quadra 03, Conjunto CL-01, Lote n.o 5 (certidão de ônus ID 214298123); c) matrícula 30.482, registrado no 4o Ofício do Registro de imóveis do Distrito Federal, localizado no Setor de Oficinas Sul, SOF/SUL, Quadra 04, Conjunto B, Lote n. o 03 (certidão de ônus ID 214298126). 6. Ao final, pleiteia "(...) seja julgado procedente o Embargos de Terceiro, garantindo e mantendo a posse e propriedade da Suplicante sobre os imóveis objeto do presente rechaçando por completo qualquer tese ou suspeita de fraude à execução alegada pela Embargada. (...)" (ID 185345631). É o relato do necessário. Decido. 7. Retifique-se o valor de causa para R$ 175.847,37 (cento e setenta e cinco mil e oitocentos e quarenta e sete reais e trinta e sete centavos) (ID 214298116). 8. A parte embargante não apresentou requerimento para suspensão dos autos constritivos no processo de execução (ID 214298116). 9. Retifique-se a autuação quanto à marcação de "Pedido de liminar ou de antecipação de tutela?" para não. 10. Registro que não foi determinada a penhora dos imóveis objetos desta lide nos autos da ação de execução fiscal (PJe 0700692-74.2019.8.07.0016), constando tão somente a determinação para intimação de terceiros para ciência do requerimento fazendário de reconhecimento de fraude à execução e eventual oposição de embargos (ID 178631696 daqueles autos). 11. O embargante alega ser o legítimo proprietário dos bens imóveis a seguir descritor: a) matrícula n.o 2.564, registrado no 4o Ofício do Registro de imóveis do Distrito Federal, localizado no Setor de Oficinas Sul - SOF/SUL - Distrito Federal, Quadra 04, Conjunto B, Lote n.o (certidão de ônus ID 214298120); b) matrícula 6.504, registrado no 4o Ofício do Registro de imóveis do Distrito Federal, localizado no Setor Industrial Bernardo Sayão, Núcleo Bandeirante/DF, Quadra 03, Conjunto CL-01, Lote n.o 5 (certidão de ônus ID 214298123); c) matrícula 30.482, registrado no 4o Ofício do Registro de imóveis do Distrito Federal, localizado no Setor de Oficinas Sul, SOF/SUL, Quadra 04, Conjunto B, Lote n. o 03 (certidão de ônus ID 214298126). 12. Por sua vez, os embargos de terceiro são ação incidental de procedimento especial (CPC, arts. 674 e seguintes) que objetiva impedir ou desfazer constrição judicial indevida realizável ou já realizada em outro processo originário. 13. No caso dos autos, busca o Distrito Federal seja declarada a fraude à execução na transferência dos imóveis: a) matrícula n.o 2.564, registrado no 4o Ofício do Registro de imóveis do Distrito Federal, localizado no Setor de Oficinas Sul - SOF/SUL - Distrito Federal, Quadra 04, Conjunto B, Lote n.o (certidão de ônus ID 214298120); b) matrícula 6.504, registrado no 4o Ofício do Registro de imóveis do Distrito Federal, localizado no Setor Industrial Bernardo Sayão, Núcleo Bandeirante/DF, Quadra 03, Conjunto CL-01, Lote n.o 5 (certidão de ônus ID 214298123); c) matrícula 30.482, registrado no 4o Ofício do Registro de imóveis do Distrito Federal, localizado no Setor de Oficinas Sul, SOF/SUL, Quadra 04, Conjunto B, Lote n. o 03 (certidão de ônus ID 214298126). 14. Nada obstante a parte embargante não tenha apresentado pedido liminar, entendo necessário, pois, a determinação da suspensão de atos constritivos em relação aos imóveis, a fim de resguardar os alegados direitos da embargante, sem prejudicar os direitos do embargado que nem sequer foi ouvido nestes autos ainda. 15. Em que pese não ter havido a efetivação da penhora do imóvel e tampouco reconhecida a fraude à execução nos autos da ação de execução fiscal (PJe 0700692-74.2019.8.07.0016), tenho que, por ora e neste momento processual inicial, encontra-se evidenciado o interesse processual da parte embargante, nos termos das disposições legais aplicáveis ao objeto desta ação (CPC, art. 674, caput, c/c art. 675, §o único e art. 792). 16. Ademais, reconheço suficientemente comprovada (certidões de ônus de ID 214298120, ID 214298123 e ID 214298126) a propriedade da parte embargante sobre os bens imóveis objetos da pretensão da Fazenda Pública Distrital de penhora para adimplemento do crédito tributário. 17. Consigno que, no decorrer da instrução processual, a parte embargante deverá comprovar que os imóveis foram adquiridos com as cautelas necessárias para aquisição de propriedades imobiliárias. 18. Por outro lado, entendo prudente a averbação nas matrículas dos imóveis da informação de que tramitam neste Juízo ações que buscam a constrição do bem, visando a proteção de terceiros de boa fé (Lei de Registros Públicos - Lei n.o 6.015/1973, arts. 97; 100, § 1o, por analogia; 167, II, item 12; 169, I; 217; e 247, por analogia). 19. Ante o exposto, recebo os presentes embargos de terceiro com efeito suspensivo (CPC, art. 678). 20. Por conseguinte, determino a suspensão de eventuais atos para expropriação sobre os bens imóveis a) matrícula n.o 2.564, registrado no 4o Ofício do Registro de imóveis do Distrito Federal, localizado no Setor de Oficinas Sul - SOF/SUL - Distrito Federal, Quadra 04, Conjunto B, Lote n.o (certidão de ônus ID 214298120); b) matrícula 6.504, registrado no 4o Ofício do Registro de imóveis do Distrito Federal, localizado no Setor Industrial Bernardo Sayão, Núcleo Bandeirante/DF, Quadra 03, Conjunto CL-01, Lote n.o 5 (certidão de ônus ID 214298123); c) matrícula 30.482, registrado no 4o Ofício do Registro de imóveis do Distrito Federal, localizado no Setor de Oficinas Sul, SOF/SUL, Quadra 04, Conjunto B, Lote n. o 03 (certidão de ônus ID 214298126). 21. Traslade-se cópia desta decisão para os autos da ação de execução fiscal (PJe 0700692-74.2019.8.07.0016). 22. Oficie-se ao 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, para que proceda à averbação nas matrículas dos imóveis a seguir elencados, que tramita neste Juízo a ação de execução fiscal (PJe 0700692-74.2019.8.07.0016) e estes embargos de terceiro, que têm como objeto os imóveis abaixo descritos (Lei de Registros Públicos - Lei n.o 6.015/1973, arts. 97; 100, § 1o, por analogia; 167, II, item 12; 169, I; 217; e 247, por analogia): a) matrícula n.o 2.564, registrado no 4o Ofício do Registro de imóveis do Distrito Federal, localizado no Setor de Oficinas Sul - SOF/SUL - Distrito Federal, Quadra 04, Conjunto B, Lote n.o (certidão de ônus ID 214298120); b) matrícula 6.504, registrado no 4o Ofício do Registro de imóveis do Distrito Federal, localizado no Setor Industrial Bernardo Sayão, Núcleo Bandeirante/DF, Quadra 03, Conjunto CL-01, Lote n.o 5 (certidão de ônus ID 214298123); c) matrícula 30.482, registrado no 4o Ofício do Registro de imóveis do Distrito Federal, localizado no Setor de Oficinas Sul, SOF/SUL, Quadra 04, Conjunto B, Lote n. o 03 (certidão de ônus ID 214298126). 23. Cite-se a parte embargada, pelo sistema (parceiro eletrônico) (CPC, art. 679), para apresentar contestação aos termos da petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 677, §3o c/c art. 335, I e art. 336), pena de decretação de sua revelia. 24. Apresentada ou não contestação (CPC, art. 679), intime-se a parte embargante/executada para réplica/requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, pena de preclusão. 25. Enfatizo que não há previsão legal de novo prazo para "especificação de provas", devendo o autor fazê-lo na petição inicial (CPC, art. 319, VI) e a parte requerida, na peça contestatória (CPC, art. 336). 26. Eventuais novos documentos apresentados pela parte embargante, intime-se a parte embargada para ciência e manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, pena preclusão. 27. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, venham os autos conclusos. 28. No mais, o feito dispensa dilação probatória (CPC, art. 355, I). 29. Assim, sem novos requerimentos, venham os autos conclusos em ordem cronológica para sentença (CPC, art. 12). 30. Por fim, caso a parte embargante deixe fluir sem manifestação o interregno que lhe foi assinalado, intime-a, pessoalmente, pelo correio (AR), para que promova o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção (CPC, art. 485, § 1o). 31. Confiro à presente decisão força de ofício. Nas razões recursais de ID 76707251, o agravante sustenta que a r. decisão agravada merece ser reformada, tendo em vista que impôs aos imóveis do agravante restrição sem nenhuma comprovação de má-fé ou fraude à execução. Discorre que opôs embargos de terceiros visando à preservação de seu patrimônio em decorrência de suposta fraude à execução e para sua surpresa foi determinada a indisponibilidade de três imóveis de sua propriedade, sob a justificativa de indícios de fraude à execução. Afirma que não há fraude, porquanto todas as aquisições se deram em 2021 com a cautela necessária, mediante escrituras públicas e registros imobiliários regulares. Ressalta que na ocasião da venda não havia nenhum fundamento objetivo para presumir fraude ou ocultação patrimonial que pudesse justificar a decisão agravada, sendo evidenciada solvabilidade da executada. Registra que este eg. Tribunal de Justiça e STJ, em sede repetitiva – REsp 956.943/ PR -, entendem que o reconhecimento da fraude à execução depende da prova de má-fé do adquirente quando não houve penhora registrada e que, na espécie, não havia nenhum tipo de gravame nos bens no momento da aquisição. Com esses fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo, até julgamento final do recurso. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada para levantar a restrição/averbação nas matrículas n° 30.482, n° 6.504 e n° 25.65 do 4o RGI/DF. Preparo devidamente recolhido (ID 76710279). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995, parágrafo único, do Diploma Processual Civil dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. O exame perfunctório dos autos revela que a pretensão liminar buscada pela agravante, “prima facie” atende aos aludidos pressupostos, como se passa a esclarecer. Analisando os autos, afere-se que o Distrito Federal, no bojo da Execução Fiscal n° 0700692-74.2019.8.07.0016 ajuizada em face do executado FRIO AR CONDICIONADO LTDA. EPP, postulou o reconhecimento de fraude à execução em razão da alienação dos imóveis de matrículas nos. 2564, 30.482 e 6.504 - do 4o Registro de Imóveis do DF, em 06/08/2021. Na ocasião, foi determinada a intimação da ora agravante, a fim de lhes oportunizar a oposição de embargos (ID 192556620, p. 29, dos autos de origem). Assim, os Embargos de Terceiros foram opostos pela agravante com o fim de comprovar a inexistência de fraude à execução. Dispõe o artigo 792, do CPC que se considera fraude à execução a alienação ou a oneração de bem: a) na pendência de ação reipersecutória, desde que averbada no registro público do bem; b) quando averbada a constrição judicial ou a execução, na forma do art. 828 do CPC; c) na pendência de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência ou d) em outras hipóteses previstas em lei. Segundo o entendimento consolidado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 956.943/PR, julgado em 20/08/2014, pelo rito dos recursos repetitivos, o c. STJ reafirmou o entendimento consolidado na Súmula 375, segundo a qual “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui jurisprudência no sentido de que a doação de imóvel por ascendente a descendente configura fraude à execução quando em trâmite demanda capaz de conduzir o ascendente à insolvência. O mesmo raciocínio é aplicável aos casos de alienações de imóveis por ascendente a descendente com o intuito de frustrar a execução. Confiram-se precedentes da Corte Superior a esse respeito: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. DOAÇÃO DE IMÓVEL. ASCENDENTE A DESCENDENTE. PRESUNÇÃO. MÁ-FÉ. SÚMULA 375/STJ. AFASTAMENTO. PRECEDENTES. INADIMPLÊNCIA. PRESUNÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. AVAL. BENEFÍCIO DE ORDEM. INAPLICABILIDADE. RECEDENTE. DEVEDOR SOLIDÁRIO. INSOLVÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. MULTA DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. Na espécie, não foi impugnado especificamente o fundamento do acórdão recorrido de que o parentesco próximo entre o doador e os donatários permite a presunção do estado de insolvência, que, por sua vez, implica a inversão do ônus da prova de sua não ocorrência. 4. A apresentação de bem à penhora pelo devedor principal não exime o avalista de manter-se solvente para eventualmente adimplir a dívida, pois, no aval, não há benefício de ordem. 5. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa dos arts. 1.021, § 4o, e do CPC/2015, devendo ser analisado caso a caso. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.068.580/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14.8.2023, DJe de 16.8.2023.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF. 1. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a doação de bem imóvel pelos pais a descendente, quando em trâmite demanda capaz de reduzi-los à insolvência, configura fraude à execução (AgInt no REsp n. 1.576.822/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 1/6/2018.) 2. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal quanto à comprovação da impenhorabilidade do imóvel demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 3 . A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor da Súmula n. 283 do STF. Agravo interno improvido (AgInt no AREsp n. 2.086.873/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). Na espécie, constata-se que não foi reconhecida a fraude à execução ou mesmo determinada a penhora de quaisquer dos imóveis apontados, mas tão somente a intimação da agravante para manifestação. Como se sabe, o bloqueio da matrícula dos imóveis implica em grave restrição ao direito de propriedade da agravante, sem que haja base jurídica suficiente para tal medida. De fato, o ordenamento jurídico assegura ao proprietário o direito de dispor de seus bens, salvo em hipóteses excepcionais, como fraude comprovada, o que ainda não se verifica no presente caso. Assim, a simples alegação de fraude, ainda que grave, não serve de supedâneo para suspensão de eventuais atos para expropriatórios sobre os bens imóveis. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo, para sobrestar os efeitos da decisão que deferiu a restrição sobre os imóveis de matrículas nos. 2564, 30.482 e 6.504 - do 4o Registro de Imóveis do DF, até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator